Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717435-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE MELO EMBARGADO: MARIA OLIMPIA DA COSTA D E S P A C H O Intime-se a embargante/agravada para que comprove o poder de representação concedido ao advogado Arthur Augusto Groke Faria, OAB/DF n.o 61.261, vez que o substabelecimento de ID n.o 17336954 foi outorgado para representação de outro mandante e em processo distinto do presente. Brasília, DF, 7 de julho de 2020 13:29:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator